Tribunal: TJDFT
Processo: 0760963-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. FUNGIBILIDADE. AUSENTES AS GUIAS DE CUSTAS E PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95 E ARTIGO 31 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de pedido de reconsideração, o qual será recebido como embargos de declaração, opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu do recurso interposto por ser deserto. Alega que realmente fez o pagamento das custas do processo, anexando aos autos os boletos das custas processuais juntamente com o comprovante.

2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.

3. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 29, inciso I, e 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95).

4. Com efeito, não há vícios no acórdão que não conheceu do recurso inominado, uma vez que o pagamento do preparo e das custas deve ser efetivado e comprovado dentro do prazo legal de 48 horas e o embargante não os apresentou no prazo prescrito em lei, mesmo intimado para o cumprimento do comando judicial.

5. Em que pese a parte ter pago integralmente as custas e o preparo à época da interposição do recurso, não anexou a respectiva guia comprovante aos autos quando da interposição, de fato, do recurso inominado. Portanto, não comprovou tempestivamente o recolhimento, ocorrendo a preclusão temporal para a comprovação, conforme Enunciado n. 80 do Fonaje e art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995. Isso posto, o recurso é deserto.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.